Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718072-06.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUCIANA RIBEIRO DE ANDRADE, LUCIENE RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL (ID26361941, p. 26) em face da sentença de ID 26361940, p. 1-2 proferida pelo Juízo da 2a de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, nos autos da ação de arrolamento sumário dos bens deixados pelo falecimento de LUSIMAR RIBEIRO DA SILVA, que homologou o plano de partilha antes do recolhimento dos impostos. A Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento conjunto do REsp n. 1.895.486/DF e REsp 1.896.526/DF, realizado no dia 20/10/2020, com publicação dos acórdãos em 17/11/2020 da relatoria da eminente Ministra REGINA HELENA COSTA, por unanimidade, afetou conjuntamente os processos ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015), nominado TEMA 1074, e “suspendeu a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015." Petição No IJ1671/2020 - ProAfR no REsp 1895486 (3001)” Ante o exposto, DETERMINO que os autos aguardem na Secretaria da Turma, até a deliberação da colenda Corte Superior sobre o respectivo tema. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021, 17:30:09. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator